Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-93.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020627-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSE BALBINO DE SOUZA NETO - CPF: 034.309.591-28 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO. AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. LIMINAR DEFERIDA. FORNECIMENTO CARRO RESERVA. SUSPENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Acerca dos vícios apontados pelo agravado, e não solucionados pela concessionária, estes demandam a realização de perícia técnica para fim de apurar com plausibilidade se tais vícios foram ou não decorrentes de fabricação ou mau uso, por isso, deve ser suspensa a decisão que determinou o fornecimento de carro reserva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020627-93.2021.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JOSÉ BALBINO DE SOUZA NETO

AGRAVADOS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOSÉ BALBINO DE SOUZA NETO
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral e pedido de Tutela antecipada (Autos n.
1024680 -11.2021.8.11.0003),
que indeferiu tutela provisória de urgência. (id. 83349989).

O agravante sustenta que
adquiriu um veículo Ford Ka Sedan 0km em 28/02/2019, pelo valor de R$ 48.090,00 (quarenta e oito mil e noventa reais), conforme Nota Fiscal nº. 73051,
com
garantia de 3 (três) anos no veículo, devendo as revisões serem sempre feitas na empresa agravada, o que de fato ocorreu.

Em 13 de setembro de 2021 o veículo apresentou problemas, e o agravante dirigiu-se à concessionária agravada para verificar o que estava acontecendo com o seu veículo. De início os mecânicos informaram ao consumidor que era problema no cabeçote, contudo, após novas análises do caso, disseram que o motor havia superaquecido, motivo pelo qual deveria ser integralmente substituído.

A agravada lhe comunicou que referida troca/conserto não era coberta pela garantia, mesmo considerando que o veículo encontra-se na garantia, que

termina em 28/02/2022, provas em anexo. A agravada entregou ao consumidor um orçamento de conserto nº 54980, em 13/09/2021, no valor de R$ 8.319,94 (oito mil, trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). Na mesma data foi confeccionado um novo orçamento nº. 54981, prevendo o conserto do motor, no importe de R$ 13.761,28 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

Apesar de estar dentro da garantia de 3 (três) anos, a concessionária negou-se em consertar o veículo, com pouco mais de dois anos de uso, que ‘fundiu’ o motor.

A empresa agravada se negou a entregar o laudo por escrito, bem como a motivação de não proceder o reparo do veículo dentro da garantia.

O fato do veículo apresentar defeito, após (2) dois anos de uso, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade das agravadas se o veículo encontra-se dentro do prazo de garantia.

Aduz que a inicial foi instruída com inúmeros documentos que comprovam os fatos afirmados. Ademais, não pode o agravante ser tolhido do uso de seu veículo, o que já vem ocorrendo há mais de 60 (sessenta) dias, sendo o mesmo seu meio de vida, por ser motorista de aplicativo.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano. O agravante vem sendo obrigado a locar carro, de qualidade e conforto inferior ao seu, por ilegalidade cometida pelas agravadas, para conseguir trabalhar e ganhar seu sustento.

Ao final, requer
“1 – DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar, inaudita altera parte e initio littis, a imediata busca e apreensão do bem VW/Gol 1.6, Placa KLK 1A87 ano 2008/2009, cor Prata, Renavam 112207405, deixando-o sob a responsabilidade do Agravante, a fim de que ninguém mais possa dele gozar sem a devida contraprestação ao Agravante, ficando este como depositário, até que se ultime os termos desta Ação ; 2 – Seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo, em definitivo, a tutela antecipada a fim de garantir o direito do Agravante nos moldes da Lei e da jurisprudência pátria
.”

Tendo em vista a divergência entre as razões recursais e o pedido, o agravante foi intimado para manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade.

O agravante alega que se trata de mero erro material contido no pedido recursal e pugna pelo conhecimento e processamento do recurso.

Liminar indeferida.

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 111785454; 124704193)

Prestadas informações pelo Juízo da causa.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o agravante ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral e pedido de Tutela antecipada (Autos n.
1024680 -11.2021.8.11.0003),
em face dos agravados, sob o argumento de que adquiriu veículo
Ford Ka Sedan 0km em 28/02/2019, pelo valor de R$ 48.090,00 (quarenta e oito mil e noventa reais), conforme Nota Fiscal nº. 73051,
com
garantia de 3 (três) anos no veículo, porém antes de expirar o prazo de garantia, o veículo apresentou problemas, e o agravante dirigiu-se à concessionária agravada para verificar o que estava acontecendo com o seu veículo. De início os mecânicos informaram ao consumidor que era problema no cabeçote, contudo, após novas análises do caso, disseram que o motor havia superaquecido, motivo pelo qual deveria ser integralmente substituído.

Referida substituição não teve cobertura da garantia.

Assevera o agravante que se trata de vício oculto e por isso, as agravadas devem ser responsabilizadas.

Pleiteou a tutela de urgência para que lhe fosse fornecido carro reserva ou o pagamento dos custos, e ainda para compelir a ré ao conserto do automóvel.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

A despeito dos documentos apresentados com a inicial, especificamente a nota fiscal referente à aquisição do veículo e os orçamentos para conserto, não há como aferir, nesse juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito.

A uma porque, como se infere do termo de garantia, há cláusula limitativa de cobertura, com expressa exclusão de operações e itens, como, por exemplo,
“danos em componentes do motor causados pelo uso de combustível adulterado, contaminado ou de baixa qualidade”, id 67627405.

A duas porque dentre os documentos anexados ao caderno processual não consta nenhum com as razões do indeferimento da garantia, o que obsta, nessa quadra processual, a análise sobre a legitimidade ou não da negativa.

A três porque, mesmo que subsistente o período de garantia, não há como desconsiderar que o prazo final é fevereiro/2022, restando, portanto, aproximadamente 04 (quatro) meses de garantia contratual. Essa circunstância não permite suficiente conclusão de que existente vício oculto, pois, repise-se, somente quando decorridos mais de 02 anos e meio de uso é que o veículo apresentou problema.

Em outras palavras,

inviável a concessão da tutela de urgência, seja para determinar o fornecimento de carro reserva ou o pagamento dos custos respectivos, seja para compelir a ré a realizar o conserto do automóvel, pois imprescindível a regular formação do contraditório para melhor subsidiar o convencimento a respeito da dinâmica dos fatos, mormente a averiguação da origem dos defeitos e se ocorrida eventual (in) adequação no uso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – CONSERTO DO VEÍCULO E FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a origem dos defeitos apresentados pelo automóvel adquirido pelas agravantes, bem como a relação das agravadas com os supostos vícios. III - Além disso, o caso não revela a urgência alardeada, tendo em conta que as próprias agravantes afirmam que o problema do veículo persiste há mais de ano, de forma que não vislumbro o efetivo prejuízo que as requerentes suportariam em aguardar o julgamento da lide, na origem. IV - Não bastasse, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. (N.U 1014781-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pretendida.”

No presente agravo de instrumento cabe analisar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal.

O agravante diz que, por estar o veículo na garantia, teria direito ao reparo sem custo algum, porém não foi o que aconteceu, a agravada lhe cobrou pelos serviços.

Das provas existentes nos autos, verifica-se que o veículo apresentou o defeito no motor após 2 (dois) anos de uso, e não há elementos probatórios suficientes para concluir que se trata de vício oculto, ainda que esteja em garantia.

Tem-se que,

acerca dos vícios apontados pelo agravante, e não solucionados pela concessionária, estes demandam a realização de perícia técnica para o fim de apurar com plausibilidade se tais vícios foram ou não decorrentes de fabricação ou mau uso.

Além disso, quanto aos alegados vícios ocultos apresentados no veículo,

apesar de terem sido levados a conhecimento das agravadas, não se tem provas suficientes a comprovar a verossimilhança da alegação.

Isso porque, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos por parte das agravadas, o que possivelmente perante o Juízo Singular, terá elementos para decidir no decorrer do processo acerca da possibilidade ou não da concessão da liminar pretendida.

Também não há elementos suficientes para se deferir a disponibilização do carro reserva, isto porque, como já mencionado, não há provas robustas do alegado vício oculto.

Sendo assim, o agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários para suspender a decisão agravada, especialmente quanto aos alegados

vícios ocultos apresentados no veículo,

em que pese terem sido levados a conhecimento das agravadas, não se apresentam suficientes a comprovar a verossimilhança da alegação, tampouco implicar evidente prejuízo irreparável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” – TUTELA ANTECIPADA PARA DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES E A TRANSFERÊNCIA DO BEM – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela (tutela de urgência).”
(N.U 1002567-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022